Tribunal: TJDFT
Processo: 0723002-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723002-11.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ROGERIO SEABRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. FURTO. ART. 155. § 4o, DO CP. INSIGNIFICÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. FURTO DE CABOS DE ENERGIA. ATIPICIDADE MATERIAL. TENTATIVA. AFASTADA A CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. FIXAÇÃO ABAIXO DO LIMITE LEGAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 231 STJ. NÃO VERIFICADA. ABERTURA PARA DISCUSSÃO DE REVISÃO DA SÚMULA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE.SENTENÇA MANTIDA. 1. O furto de cabos de energia elétrica cometido mediante escalada, configura conduta com elevada ofensividade e expressiva lesão jurídica, o que afasta o reconhecimento da tipicidade material pela insignificância. 2. O fato de o crime ter sido cometido durante o cumprimento da pena de outro fato delituoso é adequado e suficiente para que seja avaliada negativamente a circunstância judicial “conduta social” do art. 59 do CP na primeira fase da dosimetria da pena. 3. Inviável a desclassificação do delito para a modalidade tentada porque, pela Teoria da Amotio, o crime de furto qualificado consuma-se com a mera inversão da posse do bem subtraído, ainda que por curto período de tempo e no interior do estabelecimento da vítima. 4. Pretende-se que sobre segunda fase da dosimetria incida a redução em razão da atenuante da sua confissão espontânea parcial, ao argumento que o STJ pretende rediscutir a hipótese de fixação da pena abaixo do mínimo legal.4.1. Não se desconhece que em 21/3/2023, a Sexta Turma afetou para julgamento na Terceira Seção três recursos especiais (REsps 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764) que discutem a possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo previsto em lei. 4.2. No entanto, cumpre destacar que houve tão somente a proposta de afetação dos referidos recursos à 3a Seção do STJ para discussão acerca da possibilidade de superação da Súmula.4.3. Não obstante, filia-se, por ora, ao entendimento preconizado na Súmula n. 231 do STJ (que ainda não foi cancelada), segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Precedentes. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando a atipicidade da conduta descrita, em face do princípio da insignificância; b) artigo 14, inciso II, do Código Penal, sob o argumento de que a se trata de crime na modalidade tentada; c) artigo 158, do CPP, uma vez que não ausente exame pericial para a constatação da qualificadora de rompimento de obstáculo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 386, inciso III, do CPP, uma vez que a conclusão colegiada no sentido de que “O furto de cabos de energia elétrica cometido mediante escalada, configura conduta com elevada ofensividade e expressiva lesão jurídica, o que afasta o reconhecimento da tipicidade material pela insignificância”, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Veja-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO DE FIOS DE COBRE. PRESENÇA DA QUALIFICADORA DE CONCURSO DE AGENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. VALOR DO BEM DISCUTÍVEL. LAUDO INDIRETO QUE SUSTENTA AVALIAÇÃO ACIMA DOS 25% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos dos precedentes citados no decisum, de ambas as Turmas dessa Seção Criminal, caracterizada a qualificadora do concurso de agentes, que indica especial reprovabilidade da conduta, afasta-se o princípio da insignificância aos delitos de furto. 2. No caso concreto, não obstante se tenha feito referência ao desconhecimento da quantidade de metros de fio de cobre furtados, é verdade que o laudo de avaliação indireta constou que o bem estaria avaliado em R$ 278,00 (duzentos e setenta e oito reais), valor que ultrapassa 25% do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.335.430/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024) (g.n.). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao alegado malferimento ao artigo 14, inciso II, do CP. Isso, porque a turma julgadora consignou que “alguma quantidade de cabo já havia sido cortada e estava em poder dos réus, tanto que consta no auto de apresentação e apreensão. Ressalta-se que o Policial Militar Maurício Lopes da silva narrou que “ ao lado do indivíduo que cortava o fio havia um carrinho de mão com bolos de fios e também uma mochila”. Logo, houve a inversão da posse do bem”. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do acórdão, quanto à aplicação da teoria da amotio, está em sintonia com o que promanda do STJ. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES. ARREPENDIMENTO EFICAZ. SÚMULA 7 DO STJ. ANTECEDENTES. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CARACTERIZADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. É assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. (...) 9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.118.159/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.) Assim, “Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 1.715.622/ES, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 4/6/2024). Descabe, ainda, transitar o apelo em relação à susposta ofensa ao artigo 158 do CPP, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.434.464/SC (relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029